Tribunal: STF
Processo: Rcl 48670
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-20
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação apresentada por Klinton Yago Philippsen contra decisão do Juiz de Direito da Unidade Regionalizada de Plantão Judiciário de Medianeira/PR, que, ao não realizar a audiência de custódia no prazo de 24 horas e sem prévia conversa reservado com seu advogado, teria negado autoridade à decisão do Supremo Tribunal Federal na Súmula Vinculante nº 14. 
    Na petição inicial, o reclamante argumenta que foi preso em flagrante em 23/07/2021, supostamente pela prática do delito descrito no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.
    Afirma que no dia seguinte à prisão, em 24/07/2021, foi decretada a prisão preventiva, sem a realização de audiência de custódia. Acrescenta que “no dia seguinte, portanto já tendo se passado mais 80 horas da prisão, provavelmente sabendo da batalha infrutífera da defesa o magistrado resolveu rever sua decisão da não realização de audiência de custódia e determinou horas depois do seu agendamento.” (eDOC 1, p. 5). 
    Narra que “Em 26/07/2021, a defesa por diversas vezes tentou contato pessoal com seu cliente, o que não foi oportunizado pela polícia penal (DEPEN) sob afirmação de que tal conversa deveria ocorrer somente de forma virtual. Os mesmos se deslocaram até a comarca de Medianeira-PR, local onde está encarcerado, com a finalidade de exercer suas prerrogativas profissionais, bem como, o direito do acusado de conversar reservadamente com seus patronos e quiçá obter elementos de prova, porém foram impedidos sob argumento que ali naquela cadeia há um bom tempo já não se fazia mais conversa reservada dos presos com seus clientes, somente sendo possível por meio de vídeo conferência.” (eDOC 1, p. 4)
    Requer, portanto, “seja relaxada a prisão frente a grave violação ao garantias mínimas do acusado que encontram flagrantemente violadas, especialmente no que tange a Audiência de Custódia no prazo de 24h e o acesso a pessoal e reservado com seu advogado.” Subsidiariamente, pleiteia “conversa reservada com o cliente, com todos os meios que sejam necessários para o ato, e a consequente nova designação de audiência de custódia com o aviso prévio da defesa de no mínimo 6h de antecedência.” (eDOC 1)
    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 12).]
    As informações foram prestadas (eDOC 14).
    Em sequência, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação. (eDOC 16)
    É o relatório. 
    Decido.
    Inicialmente, registre-se que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º). Confira-se:
    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
    I - preservar a competência do tribunal;
    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)
    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 
    No caso, verifico que não há aderência inequívoca do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma invocada, a saber, a Súmula Vinculante nº 14. 
    Essa Súmula dispõe que “é direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.”
    Por outro lado, o presente caso refere-se a não realização da audiência de custódia no devido prazo e sem que tenha sido assegurada a prévia conversa reservada entre o reclamante e seu defensor. Sendo assim, não há qualquer aderência entre o teor da referida Súmula e o alegado pelo reclamante. 
    No sentido do caráter estrito da competência do STF no conhecimento das reclamações e da necessidade de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, cito os seguintes precedentes: 
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDEFERIMENTO DE ACESSO IRRESTRITO AOS AUTOS DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO. VIOLAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE 14. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 33136 AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes Primeira Turma, DJe 03.02.2020).
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E O DA SÚMULA VINCULANTE 14. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 10419 AgR, Relator(a): Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 24.11.2015).
    Nesses termos, registro ainda que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal. É essa a orientação consolidada na jurisprudência desta Corte.
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: Rcl 9.545, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 13.5.2010; e Rcl 5.494, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 11.12.2009, esta com a seguinte ementa:
    “RECLAMAÇÃO - ALEGADO DESRESPEITO A DISPOSITIVOS DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - INADMISSIBILIDADE - INADEQUAÇÃO DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO - PRECEDENTES - RECURSO IMPROVIDO. - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe-se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal ou, ainda, de usurpação de competência desta Suprema Corte. - O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. - A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, &apos;l&apos;, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do mero reexame do conteúdo de atos jurisdicionais ou administrativos, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes”.
    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Brasília, 20 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente